Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736569-50.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA: “CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de JOSE RAIMUNDO PEREIRA, distribuída a este Juízo por força da cláusula de eleição de foro constante do instrumento do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, este que tem domicílio na Comarca de Balbina- AM. No caso, por ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do Código de Defesa do Consumidor, arts 1o e 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expresso na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas-IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Para além disso, é patente o prejuízo ao exercício de defesa do consumidor noutro estado da Federação, o que impõe o reconhecimento da nulidade e consequência ineficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça amalgamou que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Em arremate, aplica-se ao caso o § 3o do art. 63 do CPC, segundo o qual "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Posto isso, em face da ineficácia da cláusula de eleição de foro, declino da competência em favor da Comarca de Balbina- AM. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo.” A Agravante sustenta é “entidade de autogestão” e assim não se trata de relação de consumo. Afirma que o foro de eleição respeita o disposto no artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 63545124 e 63545126). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada condicionou à preclusão o envio dos autos ao juízo para o qual foi declinada a competência, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator